Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-95.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000148-95.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BIZERRA SANTOS

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
TARSO OLIVEIRA SOARES, KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO E CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito, que pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão entre ônibus de transporte coletivo, operado por empresa concessionária de serviço público, e a bicicleta que conduzia. O acidente resultou em lesões graves, inclusive amputação de membro inferior do autor. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa concessionária de transporte coletivo urbano deve ser responsabilizada, objetivamente, pelos danos sofridos pelo autor, ou se restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os
arts
. 2º, 3º, § 2º, e 17, reconhecendo-se o autor como consumidor por equiparação e a concessionária como fornecedora de serviço público de transporte coletivo urbano.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessária, para sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo se demonstrada excludente legal.

A prova constante nos autos, especialmente o depoimento de testemunhas presenciais, boletim de ocorrência, laudo fotográfico e documentação técnica, aponta que o acidente decorreu de manobra imprudente do autor, que adentrou abruptamente a via de rolamento sem observar a sinalização e o fluxo de tráfego, colidindo com ônibus que trafegava regularmente.

A versão do autor, no sentido de que o impacto teria ocorrido na traseira da bicicleta, não é corroborada pelos elementos técnicos constantes nos autos, que apontam impacto frontal, afastando a verossimilhança de sua narrativa.

A existência de prova robusta da culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o dano, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A ausência de indícios de negligência por parte do motorista, aliada à regularidade de sua conduta no momento do sinistro, reforça a tese de excludente de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados no exercício de sua atividade, inclusive a terceiros não usuários, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

A comprovação de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e exonera o fornecedor da obrigação de indenizar.

Para a exclusão da responsabilidade civil objetiva, é suficiente a prova de que o acidente decorreu de conduta imprudente do próprio autor, sem concorrência de culpa do preposto da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 17; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
11.04.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8000158-61.2021.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJ-SE, Apelação Cível 0023952-76.2016.8.25.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 14.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002617-88.2022.8.26.0439, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de nº 0000148-95.2011.8.05.0103
, figurando Apelante

CARLOS BIZERRA SANTOS

e como Apelad
a

VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA